Tribunal: STF
Processo: ARE 1384940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITCMD – Pretensão de manutenção do desconto de 5% inicialmente concedido para recolhimento do ITCMD – Sentença que denegou a segurança – Irresignação dos impetrantes – Desconto previsto no art. 17, § 2º, da Lei nº 10.705, de 2000 e no art. 31, §1º, item 2 do Decreto Estadual nº 46.655/2002, desde que o pagamento do tributo ocorra em até 90 dias a partir da abertura da sucessão – A descoberta superveniente de bens (sobrepartilha) não implica em perda do benefício do desconto – Ausência de previsão legal para a reversão do desconto concedido pelo recolhimento tempestivo do tributo – O conhecimento da existência dos novos bens inseridos na declaração de ITCMD após a partilha não significou que tenham obrado maliciosamente no intuito de fraudar a arrecadação tributária – Precedentes desta Seção de Direito Público – Reforma da sentença para assegurar aos impetrantes a manutenção a incidência do desconto legal de 5% no recolhimento do ITCMD anteriormente deferido, nos termos do art. 31, §1º, item 2, do Decreto n.º 46.655/2002 – Provimento do recurso interposto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se dos autos que a controvérsia orbita em torno da possibilidade de que a Fazenda Pública cancele desconto anteriormente conferido no pagamento de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação ITCMD, previsto no art.155, caput e I, da CF, e, disciplinado, no plano estadual, pela Lei Estadual nº 10.705/00,em razão de os contribuintes terem apresentado declaração retificadora 90 (noventa) dias após a abertura da sucessão.De acordo com a documentação apresentada, Luiz Augusto Consonni faleceu em 20 de dezembro de 2018 (fl. 15) e foi emitida a Declaração de Transmissão por Escritura Pública n° 60537906, referente ao ITCMD de seu patrimônio a ser inventariado (fls. 24/29). Do que consta dos demonstrativos de cálculo (fls. 30/31), das DAREs e dos comprovantes de pagamento (fls. 32/35), os tributos foram devidamente pagos em fevereiro de 2019.Nesta oportunidade, anotam que obtiveram desconto de 5%(cinco por cento) sobre o valor do imposto devido, uma vez que recolheram o montante do tributo dentro do prazo de 90 (noventa) dias a partir da abertura da sucessão, nos termos do art. 31, §1º, item 2 do Decreto Estadual nº 46.655/2002.Ocorre que os herdeiros tomaram conhecimento de novos bens de propriedade do de cujus que necessitavam ser incluídos no inventário, razão pela qual retificaram a declaração anterior, emitindo uma nova Declaração de Transmissão por Escritura Pública n° 63107888 (fls. 39/45).



    (...)



    Não obstante sustente a Fazenda Pública que a sobrepartilha implica perda do benefício do desconto previsto no art. 17, § 2º, da Lei nº 10.705, de 2000,ficando o contribuinte sujeito às penalidades cabíveis (art. 192), além dos juros de mora(art. 203), não há previsão para a reversão do desconto concedido pelo recolhimento tempestivo do tributo.Ademais, a sobrepartilha é legalmente admitida nas hipóteses de sonegação ou de desconhecimento da existência dos bens sobrepartilhados por ocasião da partilha, nos termos do art. 2.022 do Código Civil, que dispõe:



      “Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.”



    No caso, é incontroverso que os apelantes tiveram conhecimento da existência dos novos bens inseridos na declaração de ITCMD após apartilha, não se cogitando, em hipótese alguma, de que tenham obrado maliciosamente no intuito de fraudar a arrecadação tributária, até porque se tratam de bens de pequeno valor,se considerado o montante do patrimônio inventariado.Resulta mostrar-se indevida a interpretação da Fazenda estadual, segundo a qual a sobrepartilha corresponderia a hipótese de atraso na abertura do inventário, nos termos do art. 21, I, da Lei n° 10.705/2000. Tal argumento somente poderia ser cogitado se o prazo fosse violado após a descoberta dos bens sobrepartilhados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente